Tribunal: TJDFT
Processo: 0741148-66.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ALIMENTOS AVOENGOS. OBRIGAÇÃO SUBSIDIÁRIA E COMPLEMENTAR. VALORES ARBITRADOS. MAJORAÇÃO/REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. SEM MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. A obrigação de avós prover alimentos aos netos decorre do princípio da solidariedade familiar. Sendo essa obrigação de natureza subsidiária e complementar em relação à obrigação dos genitores dos alimentados, conforme a regra do art. 1.698 do Código Civil. Acrescenta-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidada no verbete sumular n. 596, preconiza que: “A obrigação alimentar dos avós tem natureza complementar e subsidiária, somente se configurando no caso de impossibilidade total ou parcial de seu cumprimento pelos pais.”
2. Considerando o caráter subsidiário dessa modalidade obrigacional é imprescindível a comprovação da impossibilidade total ou parcial dos genitores em proverem alimentos aos seus filhos. No caso em exame, a mãe dos menores encontra desempregada (ID 40958301) e o genitor foi condenado judicialmente a pagar alimentos aos filhos, porém desde de dezembro de 2014, não vem cumprindo com sua obrigação alimentar (ID 40958283 e ID 40958293). Diante desse cenário, até que os genitores tenham condições de prover o sustento dos filhos, admite-se que as avós sejam chamadas a prestarem alimentos aos netos.
3. Na fixação de alimentos deve ser observado o binômio necessidade-possibilidade, a fim de que o alimentando receba o necessário para garantir a própria subsistência e o alimentante não seja obrigado a arcar com prestações superiores às suas forças contributivas (art. 1.694, § 1o, do Código Civil). No caso em exame, os alimentos fixados aos netos menores pela sentença estão em conformidade com esses parâmetros legais. Por isso, não comporta redução ou majoração dessa obrigação alimentar.
4. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida. Sem majoração dos honorários advocatícios.